Tribunal: TJMT
Processo: 1007550-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007550-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), REGE ADRIANO DA SILVA - CPF: 028.867.871-08 (AGRAVANTE), CLAUDETE ROSANGELA DA SILVA - CPF: 024.518.011-74 (AGRAVANTE), JANETE DA SILVA - CPF: 045.272.101-65 (AGRAVANTE), VALDETE ROSANE DA SILVA - CPF: 036.285.491-24 (AGRAVANTE), VANDERLEIA BLASQUE DA SILVA - CPF: 020.003.231-38 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 124.526.381-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE INALDA APARECIDA BLASQUE DA SILVA - CPF: 002.941.391-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007550-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANY DA SILVA, JOSE CARLOS DA SILVA, VANDERLEIA BLASQUE DA SILVA, VALDETE ROSANE DA SILVA, JANETE DA SILVA, CLAUDETE ROSANGELA DA SILVA

AGRAVADO: INALDA APARECIDA BLASQUE DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES – ADVOGADO COM PROCURAÇÃO PARTICULAR COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO EM RELAÇÃO AOS VALORES DE TITULARIDADE DA PARTE – PROCURAÇÕES FALHAS E AMPLAMENTE GENÉRICAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De regra,
“o advogado legalmente constituído com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais”
. (AgRg no Ag n. 425 .731/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/2/2003, DJ de 24/2/2003).

2. Todavia, em situações excepcionais, é possível a adoção de medida diversa para coibir eventual fraude, sendo uma delas a expedição de alvará em nome da própria parte em relação aos valores de sua titularidade, ou mesmo o levantamento pelo causídico mediante instrumento procuratório público com poderes específicos.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANY DA SILVA, JOSE CARLOS DA SILVA, VANDERLEIA BLASQUE DA SILVA, VALDETE ROSANE DA SILVA, JANETE DA SILVA, CLAUDETE ROSANGELA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, nos autos do processo (Alvará Judicial) no 1007429-21.2025.8.11.0041, que
indeferiu
o pedido formulado pelo advogado dos agravantes, pleiteando que a liberação dos valores depositados perante as instituições bancárias da falecida
Inalda Aparecida Blasque da Silva
, genitora dos agravantes, fosse realizada em seu nome, devendo a liberação do montante ser realizada exclusivamente em favor das partes beneficiárias. (ID. 186160053 dos autos originários).

Em síntese, sustenta o causídico dos autores, que é direito do advogado levantar os valores por meio de expedição de alvará, cabendo a este efetuar o repasse devido aos clientes, na proporção dos honorários combinados no negócio jurídico havido entre contratante (parte) e contratado (advogado), de modo que, com máxima vênia, não cabe ao juízo interferir.

Afirma, portanto, que negativa de expedição de alvará apenas afronta à vontade das partes manifestada nas petições, os poderes conferidos no instrumento procuratório e descumpre norma legal prevista no CPC.

No mais, alega que o próprio Estatuto da Advocacia, no art. 5o, § 2o, Lei 8.906/1994, dispõe que a procuração habilita o causídico a praticar todos os atos judiciais, portanto, tendo a presente procuração poderes específicos, não há que se falar em cada parte receber diretamente na instituição financeira, sendo que tem pedido expresso para que o levantamento se dê por meio de transferência dos valores da conta da falecida para uma conta judicial vinculada aos autos, para, posteriormente, se proceda a expedição de alvará em favor de quem que possui amplos poderes para tanto.

Sob tais argumentos, requer que a expressa vontade dos agravantes, que por meio de seu advogado, pediram nos autos que fosse realizada a transferência do saldo bancário de R$ 14.524,08 (quatorze mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oito centavos), a uma conta vinculada ao juízo para que possa ser realizado o levantamento do referido valor, por meio de expedição de alvará.

Indeferido o pedido de efeito ativo

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de requerimento formulado pelo advogado da beneficiária, pleiteando que a liberação dos valores depositados perante as instituições bancárias seja realizada em seu nome, com fundamento em procuração outorgada pelas interessadas.

Vejamos decisão agravada (ID. 186160053 dos autos principais):

“a outorga de procuração constitui instrumento de representação processual, não se confundindo com autorização expressa para recebimento de valores perante o órgão/instituição responsável pelo pagamento. Ainda que a procuração conceda poderes específicos para tal finalidade, a liberação deve observar as regras administrativas do ente pagador, que usualmente exigem que o pagamento seja realizado diretamente ao beneficiário, salvo disposição normativa interna expressa em sentido contrário.

Dessa forma, indefiro o pedido, devendo a liberação do montante ser realizada exclusivamente em favor das partes beneficiárias.”

Pois bem.

Vejamos a procuração conferida por um dos beneficiários (ID. 184069911 dos autos principais):

De regra, segundo entendimento do STJ:
“O advogado legalmente constituído com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais”
. (
AgRg no Ag n. 425.731/PR
, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/2/2003, DJ de 24/2/2003, p. 194.).

Todavia, o próprio STJ mitiga tal preceito em situações excepcionais que justifiquem a adoção de medida diversa, vejamos o voto condutor da Ministra-Relatora NANCY ANDRIGHI: “(...)
salvo situação excepcional que justifique a adoção de medida diversa, se a procuração conferir ao advogado poderes especiais para receber e dar quitação, é direito seu exigir a expedição de alvará em seu nome referente aos valores da condenação. A negativa de expedição de alvará ao advogado munido desses poderes implica violação da atividade profissional que exerce.”
– grifei (
REsp no 1.885.209
– MG, Terceira Turma, d.j. 11/05/21).

No caso em concreto, verifica-se que os autores, filhos (6) da falecida Inalda Aparecida Blasque da Silva, outorgaram procuração um tanto quanto genéricas, sem especificar profissão, algumas delas sem comprovar o endereço, e outras sem sequer especificar o estado civil, o que justifica a adoção de
medida excepcional
, até mesmo diante do conhecimento de diversas demandas predatórias que assolam nosso pais, sendo uma delas a expedição de alvará em nome das próprias partes, em relação aos valores de sua titularidade, ou mesmo, como o próprio causídico postulou recentemente nos autos ID. 188244051 dos autos principais:
“seja determinado aos bancos a realizar o depósito judicial dos valores para a conta judicial vinculada a este processo e, posteriormente, seja expedido alvará para levantamento dos valores na conta indicada pelo patrono, que possui poderes para levantar.”
,
mediante
instrumento procuratório público
com poderes específicos
.

Desta feita, não se constata nenhum desacerto na decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025